Tribunal: TCU
Processo: 025.097/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2665/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo o parecer da unidade técnica (peça 14), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta deliberação, os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1101/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 025.097/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes Ferreira Santos (XXX.415.606-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.